Tribunal: TJSP
Processo: 1500178-59.2018.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153188
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 1500178-59.2018.8.26.0545, da Comarca de Piracaia, em que é apelante NADIR
ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta por NADIR ALVES, qualificado nos autos,
mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500178-59.2018.8.26.0545
§
VOTO No 40510
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500178-59.2018.8.26.0545
APELANTE: NADIR ALVES
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.....: 2a VARA DA COMARCA DE PIRACAIA
(Juiz de Direito de 1a Instância: Doutor LUCAS ABREU EVANGELINOS)
Ao relatório da r. sentença acrescento que NADIR ALVES foi
condenado pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Piracaia, nos
autos de Processo Crime no 1500178-59.2018.8.26.0545, às penas de 04
meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena
restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de 1/6 do
salário mínimo, e, 03 dias-multa, no valor diário mínimo, por infração ao
art. 155, caput, c.c. art. 26, Parágrafo único, e art. 65, III, “d”, todos do
Código Penal (fls. 227/234).
Inconformado, NADIR interpôs Apelação (fls. 241).
O recurso foi recebido (fls. 245).
Em suas Razões, pugna o Apelante pelo reconhecimento de sua
inimputabilidade, com o afastamento da pena privativa de liberdade imposta,
determinando-se o tratamento descrito pelo médico perito (fls. 242/244).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 249/258) e Parecer,
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 279/282) pugnou pelo não
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 1500178-59.2018.8.26.0545
§
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (fls. 276).
É o relatório.
NADIR foi condenado porque, no dia 28 de julho de 2018 e em
outras datas, de forma contínua, no interior do estabelecimento comercial
situado na Rodovia José Augusto Freire, no 650, bairro dos Pintos, na cidade
de Joanópolis, na Comarca de Piracaia, subtraiu, para si, 06 rodas esportivas
de carro de liga leve aro 13, bens avaliados em R$ 600,00, pertencentes a
Antonio Carlos Bellopedo.
A materialidade e autoria do crime, sequer questionadas, uma
vez que o Apelante requer apenas o reconhecimento
de sua
inimputabilidade, restaram devidamente comprovadas: a primeira, pelo
Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04), Boletim de Ocorrência (fls. 05/06),
Autos de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 09/10), Laudo Médico
(fls. 190/195), bem como demais prova oral colhida nos autos; e, a segunda,
em especial pela ampla confissão do Apelante, tendo afirmado que efetuou
a subtração das rodas pertencentes à vítima, as quais estariam na borracharia
(fls. 13 e mídia); que foi confirmada pelos depoimentos de Adriana
Aparecida Ferreira Moreira e Thainan Lima Ferreira dos Santos, policiais
militares, que, em ambas as fases da persecução penal, afirmaram que a
vítima acionou a polícia, comunicando que NADIR havia subtraído rodas
de seu estabelecimento, tendo ele admitido a subtração, argumentando que
seria usuário de drogas (fls. 07/08 e mídia); e pela narrativa da vítima
Antonio que, em Juízo, afirmou que o Apelante subtraiu o total de 06 rodas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 1500178-59.2018.8.26.0545
§
embora não todas na mesma oportunidade, sendo que elas foram devolvidas
não qualquer avaria, não sofrendo prejuízos (mídia).
Pugna o Apelante pelo reconhecimento de sua inimputabilidade,
com o afastamento da pena privativa de liberdade imposta em seu desfavor.
No entanto, realizada a perícia técnica, o Laudo Médico concluiu
que o Apelante “... apresentava prejuízo parcial das capacidades de
discernimento e determinação na época dos eventos em decorrência de
doença mental, com indicação de tratamento em regime ambulatorial pelo
período mínimo de 2 (dois) anos ...”.
Com isso, não restou devidamente comprovado que o Apelante
necessite tratamento especial curativo, a ponto de ter sua pena privativa de
liberdade substituída por medida de segurança.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase, as penas desse Apelante foram fixadas nos
mínimos legais, considerando a ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, resultando em 01 ano de reclusão e, 10 dias-multa.
Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão
espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), foram suas penas mantidas, a
teor do enunciado da Súmula 231, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, no sentido de que: “A incidência de circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Por fim, na terceira fase, presente a causa de redução de penas
prevista no art. 26, Parágrafo único, do Código Penal, foram as penas do
Apelante reduzidas na fração de 2/3, resultando em 04 meses de reclusão e,
03 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 1500178-59.2018.8.26.0545
§
Ainda, correta a fixação do regime inicial aberto, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos,
como impostas na r. sentença, ou seja, prestação pecuniária, no valor de 1/6
do salário mínimo.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por NADIR ALVES, qualificado nos autos, mantendo a r. sentença
apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)